Tribunal: TJMT
Processo: 1006860-11.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006860-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ORLANDIO FERREIRA GOMES - CPF: 229.621.071-68 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), OI S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006860-11.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

Oi S.A.

Recorrido(s):

Orlandio Ferreira Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26/08 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA COM NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADA.

CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA SEGUNDA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente, em suas razões recursais, alega que “
encontra-se em recuperação judicial e deve se observar os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária, que só incidem até a data do primeiro pedido de recuperação judicial, qual seja 20/06/2016
”.

2.
O artigo 9º, II da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.

3. No presente caso, observo que o fato jurídico que ensejou o ajuizamento da presente demanda consistente na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 336,70, inscrito em 15/11/2022, portanto, em data anterior ao deferimento tanto da primeira como da segunda recuperação judicial.

4. Assim, levando-se em consideração que a primeira RJ já foi encerrada e que, os créditos não quitados naquela demanda, também estarão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperação, desta forma, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023.

5. Cabe ainda acrescentar que a própria Recorrente quando peticionou aos autos para informar “fato novo relevante: deferimento do processamento da nova recuperação judicial do grupo OI”, afirma que:

“7. No caso dos autos, o crédito postulado pelo requerente possui origem em fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, formulado no dia 1º.3.2023, pois (29/10/2013), e, portanto, se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. Nesse caso, o crédito deverá ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial que será apresentado, aprovado pelos credores e homologado pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, como prevê o art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

8. Cabe destacar que os créditos sujeitos à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ainda não quitados também serão sujeitos aos efeitos do segundo processo recuperacional, uma vez que seus fatos geradores são anteriores a 1º.3.2023. O mesmo ocorre para os créditos que não se sujeitavam ao primeiro processo, mas que possuam fatos geradores anteriores a 1º.3º.2023, na forma do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.”

6. Portanto, nos termos do disposto no art. 9, inciso II, da Lei de recuperação judicial, o termo final dos juros e correção deve ser a data do pedido da nova Recuperação Judicial, a saber, 01/03/2023.

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Nesta senda, o art. 49 da Lei 11.101/2005 (LREF) prevê que, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Considerando que o crédito pleiteado possui origem concursal, respeitando entendimentos contrários, nos termos do art. 9, inciso II, da Lei de recuperação judicial, fixo o termo final dos juros e correção na data de 01/03/2023, data do pedido da nova RJ. (...) Nesta trilha, o débito objeto da ação não foi quitado e, portanto, sujeito aos efeitos da nova recuperação (01.03.2023).”.

8. . A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para determinar:

Que a parte Executada seja intimada do pagamento voluntário do valor de R$ 4.141,33 (quatro mil cento e quarenta e um reais e trinta e três centavos) no prazo de 05 (cinco) dias, procedendo com a efetiva penhora pelo sistema SISBAJUD em caso de ausência de pagamento. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado (a) para posterior homologação.

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

9. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024